Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-40.2020.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600406-40.2020.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600406-40.2020.6.16.0026
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600406-
40.2020.6.16.0026 (DRAP n° 0600406-40.2020.6.16.0026), que acolheu a preliminar de ilegitimidade
para extinguir a impugnação nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, e por consequência deferiu
o pedido de Aline Lamin Vieira de Souza para concorrer ao cargo de vice-prefeita nas eleições de
2020 para Sertaneja/PR, sob o número 17, com a opção de nome: Aline Lamin Vieira. (Impugnação
pelo Partido Social Democrata - PSD (Comissão Provisória Municipal de Sertaneja/PR), ao registro
de candidatura Aline Lamin Vieira de Souza, alegando que é Presidente da Comissão da Mulher
Advogada, na Subseção de Cornélio Procópio, da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto,
encontra-se inelegível pela falta de desincompatibilização das funções como representante da
Ordem dos Advogados do Brasil; Gerador Cadeia - Sertaneja/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17306
316
05/11/2020 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.778
RECURSO ELEITORAL 0600406-40.2020.6.16.0026 – Sertaneja – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
RECORRIDO: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA
- OAB/PR0088145
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA -ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE
CANDIDATURA. VICE-PREFEITA – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” ACOLHIDA. PARTIDO
COLIGADO PARA AS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS DEMANDANDO
ISOLADAMENTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, §4º, DA
LEI 9.504/97. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1.A Recorrida alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do partido
recorrente, em razão de ser partido coligado.
2.Da análise dos autos, constata-se que o Partido Recorrente, de fato,
integra a coligação “Vamos Juntos Seguir em Frente” para concorrer às
eleições majoritárias, de modo que é vedada sua atuação em juízo
isoladamente, para impugnar registro de candidatura para o cargo de
vice-prefeita, conforme o disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97 e
precedentes. Assim, resta configurada a ilegitimidade do Recorrente.
3.Recurso não conhecido por falta de legitimidade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 17306316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517141847900000016721592
Número do documento: 20110517141847900000016721592

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral (Id. 12743416) interposto pela PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO (PSD)em face da sentença, proferida pelo Juízo da 26ª Zona Eleitoral de
Cornélio Procópio/PR, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinta a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura ajuizada pelo recorrente, deferindo o pedido de

registro de candidatura ao cargo de Vice Prefeito da recorrida ALINE LAMIN VIEIRApara
disputar as eleições de 2020.
2.Em suas razões recursais, o Recorrente alegou, a legitimidade ativa do partido para a
impugnação ao Registro de Candidatura com fundamento no artigo 40 da Resolução TSE
nº23.609/2019.
3.Alegou, ainda, que deve ser conhecida a Impugnação ao Registro de candidatura, pela
aplicação do Princípio da Primazia da decisão de mérito, até mesmo como notícia de
inelegibilidade, alegando que a parte Recorrida é inelegível por não ter se desincompatibilizado
da função de Presidente da “Comissão da Mulher Advogada da Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil de Cornélio Procópio.
4.Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença para
indeferir o pedido de registro de candidatura de Aline Lamin Vieira de Souza.
5.A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso interposto alegando, em síntese, a
ilegitimidade recursal conforme o disposto no artigo o § 4º, do art. 6º, da Lei nº 9.504/1997 (Id.
12743616).
6.Por fim, pugnou pelo não conhecimento em razão da ilegitimidade ativa do partido recorrente
e, subsidiariamente, pelo desprovimento do Recurso com a manutenção da sentença de
origem.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo não conhecimento
, por entender ser hipótese de acolhimento da preliminar de
do Recurso eleitoral interposto
ilegitimidade arguida pela parte Recorrida (Id. 13473916).
É o relatório.

VOTO

1.
, a Recorrida sustenta a ilegitimidade ativa do partido Recorrente para
Preliminarmente
impugnar candidatura majoritária, vez que integra a coligação “Vamos Juntos Seguir em frente”,
para concorrer nas Eleições aos cargos de Prefeito e Vice-prefeito e, portanto, também não
deteria legitimidade para interpor o recurso de maneira isolada.
Num. 17306316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517141847900000016721592
Número do documento: 20110517141847900000016721592

2.Da análise dos autos verifica-se que os documentos juntados pela Recorrida na contestação,
principalmente a ata da convenção (Id. 12742216), evidenciam que, de fato, o partido
Recorrente integra a referida coligação para as eleições majoritárias.
3.Conforme se extrai do disposto no artigo 6º, §4º, da Lei nº9.504/97, regulamentado pelo
artigo 4º da Res. TSE nº23.609/2019, a coligação, após formada, funciona como um só partido
no relacionamento com a Justiça Eleitoral, sendo que as agremiações integrantes somente
possuem legitimidade para atuar de forma isolada para questionar a validade da própria
coligação. Veja-se:
“Art.4º - É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações apenas para a eleição majoritária.
§1º - A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos
partidos políticos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido
político no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários
(Lei nº9.504/1997, art.6º, §1º).
§2º - A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou
a número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político (Lei nº9.504/1997,
art.6º, §1º-A).
§3º - A Justiça Eleitoral decidirá sobre denominações idênticas de coligações, observadas, no
que couber, as regras constantes desta Resolução relativas à homonímia de candidatos.
§4º - O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma
isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação,
durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo
(grifos
para a impugnação do registro de candidatos (Lei nº9.504/1997, art.6º, §4º)”
nossos).
4.Desta forma, a legitimidade de representar os direitos defendidos pela agremiação na eleição
majoritária já cabia à coligação, e não ao partido individualmente, com fulcro na legislação
supramencionada.
5.Sobre a legitimidade da coligação, em detrimento da atuação isolada do partido, o Tribunal
Superior Eleitoral assim já decidiu:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO POLÍTICO
COLIGADO. ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1.Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de preclusão.
Precedentes.
2.A teor do disposto no art.6º, §4º, da Lei nº9.504/1997, o partido político coligado não tem
legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para questionar a
validade da própria coligação. Precedentes.
3.O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não prescinde do
requisito do prequestionamento. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº3059, Acórdão,
Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016).
Num. 17306316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517141847900000016721592
Número do documento: 20110517141847900000016721592

6.E, no mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal Regional Eleitoral:
“RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. §10 DO ART.73,
LEI Nº9.504/97. IMPROCEDENTE. REPASSE DE VERBAS PARA BLOCOS
CARNAVALESCOS PELO PROVOPAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTIDOS COLIGADOS
NÃO PODEM AGIR ISOLADAMENTE. INTELIGÊNCIA DO §4º DO ART.62 DA LEI
Nº9.504/97. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1.Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o partido político não tem
legitimidade eleitoral, exceto se impugnação tiver com o objeto o questionamento da
validade da própria coligação, o que não é ocaso dos autos. 2.Ação julgada extinta sem
3.Recurso prejudicado”
resolução do mérito por falta de legitimidade ativa ad causam.
(TRE/PR, RE17579, Rel. Dra. Graciane Aparecida do Valle Lemos, julgado em 04/12/17,
.
publicado no DJE em 11/12/17, g.n.) (grifos nossos)
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO, ATUANDO ISOLADAMENTE, QUANDO JÁ
COLIGADO - ARTIGO 6º, §4º DA LEI Nº9.504/97 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.A dicção do §4º, do art.6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2.Processo extinto sem resolução do mérito (grifo nosso).
7.Sendo assim, restando evidente a ilegitimidade do partido Recorrente em atuar em juízo
isoladamente, é de ser acolhida a preliminar arguida pela parte Recorrente, não merecendo
conhecimento o Recurso interposto.
8.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,

voto por NÃO CONHECER
do Recurso interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD),por falta
de legitimidade ativa, mantendo-se a sentença “a quo” que deferiu o registro de

candidatura da recorrida ALINE LAMIN VIEIRAao cargo de Vice-Prefeita no município de
Sertaneja-PR, nas Eleições de 2020.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600406-40.2020.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado do(a) RECORRENTE:
CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376 - RECORRIDO: ALINE LAMIN VIEIRA DE SOUZA -
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR0088145
Num. 17306316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517141847900000016721592
Número do documento: 20110517141847900000016721592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17306316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:14:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517141847900000016721592
Número do documento: 20110517141847900000016721592